Tribunal: TJSP
Processo: 9001152-20.2002.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.030, III, Código de Processo Civil – Julgamento do Recurso Especial no 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça – Tese fixada: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.030, III, Código de Processo Civil – Julgamento do Recurso Especial no 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça – Tese fixada: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." – Acórdão da apelação mantido, sem juízo de retratação, por ser plenamente compatível com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça – Caso em que não houve condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais – Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.